Tribunal: TJDFT
Processo: 0739535-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739535-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO J DA SQS 214 AGRAVADO: SHALOM SERVICE EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO J DA SQS 214 contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no bojo da execução de título extrajudicial n.o 0735390-54.2019.8.07.0001, movido em seu desfavor por SHALOM SERVICE EIRELI – ME, deferiu o pedido de transferência do valor penhorado para a conta bancária do exequente. Em suas razões (ID 19467695), o agravante sustenta ter sido bloqueada em sua conta corrente parte da quantia executada, via BACENJUD, em 17/04/2020. Assevera ter apresentado pedido de reconsideração, o qual só foi analisado em 03/07/2020, com rejeição da impugnação à penhora, nos termos do ID 66775851 da origem. Assevera que a liberação do valor em favor do exequente acarretará danos irreparáveis, diante da dificuldade em reaver a quantia caso venha a se tornar vitorioso nos embargos à execução (n. 0706408-93.2020.8.07.0001). Aduz que, não obstante o prazo recursal em curso, foi emitida certidão cartorária informando que os autos seriam encaminhados para “expedição de alvará/ofício de transferência, conforme determinado”. Sustenta ter oferecido como garantia do juízo dois elevadores pertencentes ao condomínio, pois perfazem o montante de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), segundo avaliação de empresa especializada. O pedido, no entanto, não foi analisado pela origem, em ofensa ao princípio da inafastabilidade da apreciação judicial. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo, impedindo a liberação da quantia penhorada em favor do exequente, até o julgamento dos embargos à execução, sobretudo em razão do risco de dano grave ou de difícil reparação, haja vista a extinção da empresa exequente. No tocante à garantia do juízo, requer, ainda em sede liminar, seja deferida a oferta de dois elevadores pertencentes ao Condomínio, devendo a quantia bloqueada ser colocada à disposição do agravante/executado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para indeferir o pedido de levantamento dos valores pelo exequente, bem como a suspensão da execução até o julgamento dos embargos, haja vista a garantia ofertada. Intimado a comprovar o pagamento das custas recursais, o agravante o fez em ID 19630506. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de transferência do valor penhorado para a conta bancária do exequente. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade da pretensão ou a urgência do pleito. No caso em apreço, embora o agravante sustente ter sido deferido o levantamento do valor sem que lhe fosse oportunizado o prazo recursal, verifica-se ter sido rejeitada a impugnação à penhora por meio da decisão de ID 66775851 da origem, cuja preclusão acarretou a liberação da quantia em favor do exequente, consoante decisão de ID 67496158, proferida nos seguintes termos: “Aguarde-se a preclusão da decisão de id 66775851 para liberação do valor penhorado (id 61485351) ao exequente.” Além disso, opostos os embargos à execução (n. 0706408-93.2020.8.07.0001), estes foram recebidos sem efeito suspensivo, porquanto não requerido pela parte embargante (ID 60931177 dos embargos). Embora sustente a existência de risco de dano grave, em face da extinção da empresa exequente e possível dificuldade em reaver a quantia penhorada, o agravante não logrou demonstrar suas alegações. Além disso, quanto à garantia do juízo oferecida nos autos dos embargos à execução (dois elevadores), entendo ter sido o pedido devidamente analisado, entendendo o juízo a quo pela insuficiência da garantia ofertada, conforme decisão de ID 60931177. No entanto, não houve recurso desta decisão, encontrando-se os autos conclusos para sentença. Ademais, além da iliquidez dos bens ofertados, não foi demonstrada qualquer deliberação dos condôminos a fim de permitir a referida oferta. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, devendo a questão ser analisada no julgamento do mérito, após instauração de contraditório. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator